Tribunal: TJMT
Processo: 1009791-21.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL n.o 1009791- 21.2018.8.11.0015
APELANTE: MUNICÍPIO DE SINOP
APELADO: JOSELINA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA
VISTO.
Em virtude da minha assunção ao cargo direito de Vice- Presidente deste e. Tribunal de Justiça, o feito deverá ser redistribuído em obediência aos termos do art. 83, XVII do Regimento Interno deste Sodalício:
Art. 83 - Na distribuição serão observadas as seguintes regras:
(...)
XVII - Não concorrerão à distribuição:
a) os Desembargadores eleitos Presidente, Vice-Presidente e Corregedor, sessenta dias antes da posse, não receberão distribuição como Relator nem funcionarão como Revisor.
Desse modo, determino a redistribuição do presente feito ao eminente Juiz de Direito Dr. Alexandre Elias Filho, conforme Portaria n.o72/2020 – PRES, publicada no DJ de 14/12/2020.
Às providências, com urgência.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora